Tribunal: TJDFT
Processo: 0751462-43.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE DO AGENTE. AFASTAMENTO. REGIME ABERTO FIXADO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os recorrentes pela prática do crime previsto no art. 33, caput, e § 4o, da Lei 11.343/2006, à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 500 dias-multa.
2. As defesas pleiteiam a absolvição por ausência de provas ou desclassificação. A revisão da dosimetria para que afastada a valoração negativa da culpabilidade ou que o aumento ocorra na fração de 1/6, bem como que a fração de diminuição referente ao tráfico privilegiado seja mais favorável aos réus e a exclusão da pena de multa, em relação ao recorrente Lucas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) se há provas suficientes da traficância para embasar a condenação; (ii) se é possível avaliar negativamente a culpabilidade do agente, diante da prática de múltiplas condutas típicas (trazer consigo e ter em depósito) no mesmo contexto fático; (iii) qual o critério de diminuição referente ao tráfico privilegiado; (iv) possibilidade de exclusão da pena pecuniária diante da hipossuficiência do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restaram comprovadas por meio de provas testemunhais e laudos periciais, sendo válidos os depoimentos dos policiais, dotados de fé pública e colhidos sob o crivo do contraditório.
5. A tentativa de desclassificação para o art. 28, da Lei de Drogas, é inviável diante da comprovação da destinação da substância para terceiros.
6. A prática de mais de um verbo do tipo penal em crime de tipo misto alternativo não justifica, por si só, a valoração negativa da culpabilidade, devendo tal fundamento ser afastado.
7. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativa, mostra-se adequada para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa.
8. O quantum de atenuação da pena, diante do reconhecimento do tráfico privilegiado, deve observar as circunstâncias em que o crime foi praticado. No caso dos autos, mostra-se proporcional e adequada a redução da pena no patamar de 1/3 (um terço), diante da quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos.
9. O pagamento da pena pecuniária é consequência da condenação penal ostentando caráter cogente, donde inviável ao julgador afastá-la, sob pena de criar isenção não prevista em lei.
IV. DISPOSITIVO
10. Recursos conhecidos e parcialmente providos.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1991437, 0724143-42.2020.8.07.0001, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 05/05/2025.
Acórdão 1991123, 0715143-76.2024.8.07.0001, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 24/04/2025, publicado no DJe: 05/05/2025.
Acórdão 2017558, 0714638-79.2024.8.07.0003, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/07/2025, publicado no DJe: 11/07/2025.